Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que há três decisões recentes que trataram acerca da eventual impenhorabilidade dos valores constritos em conta de titularidade do executado, bem como da alegação de nulidade da citação. Contudo, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos de nenhuma delas. Desta forma, esclareça o agravante qual a decisão agravada, bem como manifeste-se acerca de eventual vício intrínseco, especificamente quanto ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403